Tribunal: STJ
Processo: 0020412-23.2015.8.13.0184
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884925 -
MG(2025/0092180-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: W G DA S
ADVOGADOS
: HADAYKA VASCONCELLOS FERNANDES - MG095102
GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior desacompanhado de procurações e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso
ao tempo de sua interposição, conforme consolidado
na Súmula n. 115 do STJ.
2. A petição que veiculou, em
pedido
26/9/2025,
incidental de suspensão do trânsito em julgado após o
prazo de interposição do recurso que seria cabível,
exaurido em
não tem o condão de reverter
29/4/2025,
o exaurimento da jurisdição consolidado nesta
instância.
3. Por ocasião da apreciação do agravo em recurso
especial, a parte ora recorrente foi intimada para
regularizar a falha, nos termos do
, do
art. 76, caput
CPC, mas não se manifestou, o que resultou no não
conhecimento do mencionado recurso.
4. O fato de o advogado ter praticado atos perante as
instâncias ordinárias e a "alegada existência de
procuração em autos apensos na vara de origem, não
digitalizados nem remetidos ao STJ, não supre o vício
de representação" (AgRg no AREsp n. 2.251.432/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
21/3/2023,
23/3/2023)
5. Permanecendo a falha na representação e exaurida
a jurisdição nesta instância, não se pode conhecer do
agravo regimental.
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ef776a9f-ebca-4963-9234-943ab74be04c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55782460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ef776a9f-ebca-4963-9234-943ab74be04c

AgRg nos EDcl na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884925 -
MG(2025/0092180-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: W G DA S
ADVOGADOS
: HADAYKA VASCONCELLOS FERNANDES - MG095102
GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior desacompanhado de procurações e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso
ao tempo de sua interposição, conforme consolidado
na Súmula n. 115 do STJ.
2. A petição que veiculou, em
pedido
26/9/2025,
incidental de suspensão do trânsito em julgado após o
prazo de interposição do recurso que seria cabível,
exaurido em
não tem o condão de reverter
29/4/2025,
o exaurimento da jurisdição consolidado nesta
instância.
3. Por ocasião da apreciação do agravo em recurso
especial, a parte ora recorrente foi intimada para
regularizar a falha, nos termos do
, do
art. 76, caput
CPC, mas não se manifestou, o que resultou no não
conhecimento do mencionado recurso.
4. O fato de o advogado ter praticado atos perante as
instâncias ordinárias e a "alegada existência de
procuração em autos apensos na vara de origem, não
digitalizados nem remetidos ao STJ, não supre o vício
de representação" (AgRg no AREsp n. 2.251.432/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
21/3/2023,
23/3/2023)
5. Permanecendo a falha na representação e exaurida
a jurisdição nesta instância, não se pode conhecer do
agravo regimental.
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55782462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: 28d2c2ab-cde6-4e3a-aaea-d5ee3f0e30c0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por W. G. DA S. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, rejeitando os
embargos de declaração opostos às fls. 14-16 do Expediente Avulso (fls. 20-21),
manteve a decisão que não conheceu do "pedido de fls. 2-5, do Expediente
Avulso" nos seguintes termos (fl. 7):
A parte traz alegações no seu pedido relacionadas ao mérito da
decisão que não conheceu do recurso, mas não houve
apresentação de recurso voluntário e, consequentemente, houve
o trânsito em julgado do
(fl. 488).
decisum
Assim, não pode este pedido incidental, após o prazo recursal,
ter o condão de reverter o trânsito em julgado do feito, uma vez
que não há erro material ou nulidade corrigível de ofício na
decisão combatida. Há apenas insatisfação com o julgado, que
deveria ter sido objeto de recurso voluntário, o que não ocorreu
in casu.
Portanto, não é possível reanalisar o feito, revisitando-se os
fundamentos de não conhecimento do recurso, em razão da
extemporaneidade do pedido e da inequação do meio utilizado.
Alega a defesa que o não conhecimento do agravo em recurso
especial decorreu de erro material consistente em premissa fática falsa quanto à
ausência de cadeia de substabelecimento conferindo poderes ao advogado
subscritor, indicando que a referência feita à defesa à fl. 310 dos autos
comprovaria a representação.
Alega que a decisão agravada incorreu em omissão, por não enfrentar
argumento que considera essencial; em contradição, porque teria se apoiado
em premissa incorreta; e em violação do dever constitucional de motivação das
decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).
Sustenta que, consequentemente, não pode ter ocorrido o trânsito em
julgado, porquanto, segundo entende, inexistiria coisa julgada válida diante do
erro que reputa objetivamente verificável, asseverando que a preclusão não
prevalece sobre a verdade dos autos.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental,
com a reconsideração da decisão agravada para reconhecer a regular juntada
da cadeia de substabelecimento e determinar o prosseguimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55782462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: 28d2c2ab-cde6-4e3a-aaea-d5ee3f0e30c0

Parecer do Ministério Público Federal apresentado com a seguinte
ementa (fl. 58):
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL EM FEITO
TRANSITADO EM JULGADO. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA
DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
CADEIA
E/OU
COMPLETA
SUBSTABELECIMENTO
CONFERINDO
PODERES A QUEM SUBSCREVEU O RECURSO ESPECIAL E
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSOS
INEXISTENTES. SÚMULA 115 STJ.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL
E,
CASO
CONHECIDO,
PELO
NÃO

PROVIMENTO.
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre consignar que, ao chegar o agravo em recurso
especial a esta Corte Superior, não se verificou nos autos "procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu
o recurso especial e o agravo em recurso especial" (fl. 476). Por esse motivo, foi
determinada a intimação (fl. 478) para manifestação oportuna e regularização
do vício, em cumprimento ao disposto no § 2o, I, do
do CPC.
art. 76
Contudo,
, deixando transcorrer o
a defesa não se manifestou
prazo concedido, conforme certificado à fl. 481.
Por essa razão, sobreveio a decisão de fl. 483, que aplicou o óbice
consolidado na Súmula n. 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
Em seguida, após o prazo de 5 dias em que seria cabível a
interposição de agravo regimental, que transcorreu novamente sem
manifestação defensiva, exaurindo-se em
foi certificado o
29/4/2025,
trânsito
(fl. 488).
em julgado no dia 30/4/2025
Consequentemente, não se conheceu do pedido incidental
(fls. 7-8 do Expediente Avulso), ante o exaurimento
apresentado em 26/9/2025
da jurisdição nesta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55782462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: 28d2c2ab-cde6-4e3a-aaea-d5ee3f0e30c0

Vale esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
ao concluir que o fato de o advogado ter atuado perante as instâncias ordinárias
ou a alegação de que haveria procuração em outros autos não afasta o vício de
representação, tampouco a necessidade de que a regularização ocorra com a
juntada oportuna da prova da existência de poderes anteriores, bem como que a
dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do CPC, não se aplica ao recurso especial.
art. 1.017,
Sobre o tema, confiram-se:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO
SÚMULA 115/STJ.
PRAZO
DE
5
DIAS
PARA
A
REGULARIZAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
REGULARIZADA
A
DESTEMPO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no
parágrafo único, do Código de
art. 932,
Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a
documentação exigível".
2. No presente caso, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
juntada de procuração, a defesa não apresentou instrumentos
de mandato dentro do prazo, deixando assim de regularizar sua
representação.
3. "O STJ possui entendimento no sentido de que a ausência da
cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento
do recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No presente caso, a
agravante foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua
representação
processual
e
o
preparo
recursal,
em
conformidade com o
caput, do
mas não o fez
art. 76,
CPC/2015, no prazo determinado de cinco dias." (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1.102.343/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2018,
2/5/2018)
4. A alegada existência de procuração em autos apensos na
vara de origem, não digitalizados nem remetidos ao STJ, não
supre o vício de representação. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.251.432/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
23/3/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ. ART. 1.017,
Documento eletrônico VDA55782462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: 28d2c2ab-cde6-4e3a-aaea-d5ee3f0e30c0

§ 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso
no qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, posto que o instrumento apresentado foi
outorgado em data posterior à interposição do agravo e do
recurso especial.
3.
Não
basta
a
apresentação
de
procuração
ou
substabelecimento para suprir o vício na representação
processual, sendo necessário que a outorga de poderes tenha
sido realizada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial a dispensa da juntada de procuração em processos
eletrônicos, prevista no artigo 1.017, § 5o, do Código de
Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.
5. No caso concreto, aplica-se o teor do artigo 76, § 2o, I, do
Código de Processo Civil, determinando que o descumprimento
pela recorrente da intimação para sanar vício na representação
processual acarretará o não conhecimento do recurso.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.631.621/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
)
18/9/2024.
O entendimento em questão é adotado pela Corte Especial, devendo
ser observado pelos demais órgãos deste Tribunal Superior, conforme
reafirmado no julgamento da QO-
julgada em
AREsp n. 2.506.209/SP,
5/11/2025.
Efetivamente, o agravo regimental ora em análise, para o qual
permanece não demonstrada a validade da representação, tem seu
conhecimento inviabilizado tanto pela persistência da mencionada falha quanto
pelo exaurimento da jurisdição. Nada remanesce que possa ser apreciado.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55782462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: 28d2c2ab-cde6-4e3a-aaea-d5ee3f0e30c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl na PET no
Número Registro: 2025/0092180-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.884.925 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00204122320158130184 10000240053009005 204122320158130184
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W G DA S
ADVOGADOS
: HADAYKA VASCONCELLOS FERNANDES - MG095102
GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: W G DA S
ADVOGADOS
: HADAYKA VASCONCELLOS FERNANDES - MG095102
GUILHERME BOTELHO MALAQUIAS - MG169851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051550;560449089@
2025/0092180-3 - AREsp 2884925 Petição : 2025/0114230-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:30
Código de Controle do Documento: 06796C43-0D1E-4683-BE6A-B8392D459E09